Tribunal: TJPA
Processo: 0005714-26.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005714-26.2019.8.14.0028

APELANTE: ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o réu a pena de 06 meses de detenção, pelo cometimento do delito de trânsito
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia:

2.1.

A extinção da punibilidade do ora apelante, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de dar provimento ao pleito da defesa em sua preliminar, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 03 anos, que é determinado no

art. 109, VI, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 03 (três) anos, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
CONHEÇO DO PRESENTE RECUSO E DOU PROVIMENTO, para julgar extinta a punibilidade de
ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CPB
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 13 de novembro
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0005714-26.2019.8.14.0028

COMARCA
DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente
ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pelo delito tipificado no art.

306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta da exordial acusatória que no dia 23/06/2019, por volta das 23:00 horas, município de Bom Jesus do Tocantins/PA, o recorrente foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta HONDA NXR 125 BROS KS, de cor vermelha, ano/modelo 2003/2003, placa MVU 6923, apresentando visíveis sinais de embriaguez alcóolica.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe o delito previsto no art. 306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação condenando o réu da forma acima transcrita.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal. Em suas razões a defesa requer que seja declarada a extinção da punibilidade do ora apelante, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão da presença dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
.

Examinando os autos, verifico que se operou o fenômeno da prescrição retroativa, merecendo guarida o pleito da defesa.

Observo que o prazo prescricional se iniciou na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 30.08.2019, sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

De outro lado, destaco que o termo final ocorreu no dia 30/08/2023, com a publicação da sentença condenatória, circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, ao delito
do artigo 306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, de modo que o prazo prescricional é de 03 (três) anos para o crime, conforme o disposto no artigo 109, incisos VI, do CPB.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram 04 (quatro) anos, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECUSO E DOU PROVIMENTO, para julgar extinta a punibilidade de
ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CPB.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, 13 de novembro de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 16/12/2024